Tribunal: STF
Processo: ARE 1427492
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO: CONTRARIEDADE AO REGIME DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. PORTARIA MF Nº 257, DE 2011. REAJUSTE DE VALORES. EXCESSO. TEMA 1085 DO STF. É excessivo o reajuste aplicado aos valores da taxa de utilização do SISCOMEX pela Portaria MF nº 257/2011, devendo ficar restrito à variação de preços medida pelo INPC entre janeiro de 1999 e abril de 2011 (131,60%). Tema 1085 do STF” (fl. 1, e-doc. 106). 



    Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados (e-doc. 123).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República.



    Argumenta que “o deferimento do pedido de restituição administrativa de valores fere regra constitucional, contraria construção jurisprudencial, ameaça o planejamento orçamentário para quitação de débitos públicos, desrespeita regime cronológico de preferências fixadas pela Constituição e favorece interesses que afastariam tratamento igualitário aos cidadão” (fls. 4-5, e-doc. 132).



    Assevera que “não são excluídos do regime de precatórios os créditos derivados de sentenças concessivas de mandado de segurança, o que qualifica circunstância acidental, que não tem como efeito propiciar uma fórmula alternativa para recebimento de créditos devidos pelo Tesouro” (fl. 6, e-doc. 132).



    Assinala que “cogitar que a autorização amplamente aceita para compensação administrativa autorizaria também a restituição administrativa consistiria em super-interpretação que conduziria a conclusões opostas ao enunciado constitucional que estabelece que ‘os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios’” (fl. 9, e-doc. 132).



    Pede “o provimento do recurso extraordinário para afastar a restituição administrativa autorizada no acórdão regional” (fl. 10, e-doc. 132). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 145). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante insiste “na ofensa direta ao art. 100 da CRFB, que institui o procedimento constitucional de satisfação dos débitos judiciais da Fazenda Pública” (fl. 3, e-doc. 154).



    Menciona que “a regra dos precatórios é absoluta, excetuando-se apenas os pagamentos de pequeno valor. Não exclui ou afasta, por exemplo, eventual caráter alimentar de crédito oponível à Fazenda Pública” (fls. 12-13, e-doc. 154).



    Defende que “créditos reconhecidos administrativamente, podem (opção à compensação) ter restituição administrativa; créditos reconhecidos em juízo, podem até ser compensados administrativamente, mas jamais restituídos na esfera administrativa, sob pena de subversão à ordem cronológica dos precatórios (art. 100 da CRFB)” (sic, fl. 18, e-doc. 154).



    Pretende “seja aclarado o acórdão, a fim de restar afastada de forma expressa a restituição administrativa de valores” (fl. 21, e-doc. 154).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente e consequentemente do recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão regional” (fl. 22, e-doc. 154).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste à agravante. 



    6. O Desembargador relator dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “O precedente de Tema 831, porém, não autoriza concluir que o contribuinte não tem o direito de obter a restituição do tributo na via administrativa com base na eficácia declaratória da sentença proferida no mandado de segurança (...)



    Logo, resta assegurado à parte autora o direito de postular a restituição no âmbito administrativo, valendo-se da eficácia da sentença de natureza declaratória do direito à compensação, proferida em mandado de segurança.



    No que toca à compensação cruzada, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.º 11.457/2002, incluído pela Lei n.º 13.670/2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN nº 1.717/17).



    O STF, assim como o STJ, têm entendido que a lei aplicável em matéria de compensação é aquela vigente da data do encontro de contas, entre créditos e débitos. São reiterados os precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não existe direito adquirido a determinado regime jurídico, razão por que o contribuinte deve sujeitar-se aos limites da compensação segundo a lei vigente no momento do encontro de contas (STF, ARE 649.737, AIs 554.414, 649.389, 696.196)” (fls. 6-7, e-doc. 106).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.252/DF, este Supremo Tribunal decidiu ser indispensável a expedição de precatório e que “o preceito ínsito ao art. 100 da Constituição Federal proíbe a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais, tendo em vista a observação de preferência. Por isso, a dispensa de precatório, considerando-se o valor do débito, distancia-se do tratamento uniforme que a Constituição objetivou conferir à satisfação dos débitos da Fazenda” (DJ 24.10.1997).



    No voto, o Ministro Maurício Corrêa, Relator, assentou que, “No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 47 e 571 e nos RREE nºs 134.166 e 163.246, orientou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza alimentar do crédito não o exime da exigência do regime dos precatórios”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o pagamento devido pela Fazenda Pública por condenação judicial deve se dar pela expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, mesmo sendo de caráter alimentar. Confiram-se os seguintes julgados:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 250, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.9.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso” (ARE n. 1.387.512-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não houve omissão quanto aos limites da coisa julgada, pois, in casu, a decisão que concedeu a segurança nada disse a respeito da necessidade ou não de observância do regime de precatórios para o pagamento dos valores relativos a período anterior à implementação da ordem concessiva. Tal discussão foi inaugurada por ocasião do cumprimento da referida decisão. 2. O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. 3. Embargos de declaração DESPROVIDOS.undamentos 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 889.173-RG-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.10.2018).



    “Precatório: débito de pequeno valor: causas da competência da Justiça Federal: CF, art. 100, § 3º: L. 10.259/2001: aplicabilidade imediata. Com a superveniência da L. 10.259, de 12 de julho de 2001, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, a exigência de norma legal que definisse os débitos de pequeno valor - à qual ficou subordinada a plena eficácia do art. 100, § 3º, da CF, introduzido pela EC 20/98 - foi satisfeita. O parágrafo primeiro do art. 17 da citada lei foi explícito ao estabelecer como escopo a regulamentação do preceito inserto no art. 100, § 3º, da Constituição. Desse modo, para efeito de exclusão do sistema de pagamentos por precatórios judiciais, estabeleceu-se como de pequeno valor o débito não superior a sessenta salários mínimos. Além disso, a Resolução 258, de 21.3.2002, do Conselho da Justiça Federal, alterada em parte pela Resolução nº 270, de 8.8.2002, fixou no montante estabelecido pela L. 10.259/01 o limite máximo dos débitos a serem pagos por requisição judicial pela Fazenda Pública Federal” (RE n. 343.428, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 19.12.2002).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.380.072/SC, de minha relatoria, DJe 12.5.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.386.635/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.6.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.387.790/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.6.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.377.839/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.5.2022; e no Recurso Extraordinário n. 1.367.549/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.3.2022.



    Ao concluir “assegurado à parte autora o direito de postular a restituição no âmbito administrativo, valendo-se da eficácia da sentença de natureza declaratória do direito à compensação, proferida em mandado de segurança”, o Tribunal de origem adotou entendimento divergente da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, dou provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora